Tribunal: TJDFT
Processo: 0722912-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722912-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JOSE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS JOSE DA SILVA contra a decisão de ID 128126664 dos autos de origem, proferida em ação de “isenção de imposto de renda cumulada com pedido de restituição do indébito das parcelas vencidas e vincendas”, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou a emenda à inicial para regularizar o polo passivo e promover a juntada do comprovante de recolhimento de custas. Em suas razões recursais (ID 37186947) o agravante afirma, em suma, que foram apresentados documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica; que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família; que recebe em torno de R$ 8.000,00 líquidos e gasta aproximadamente R$ 5.200,00 mensais com sua sobrevivência; que com os descontos decorrentes de despesas subsistenciais, o agravante tem apenas R$ 2.736,43 para suportar gastos com medicamentos e qualquer infortúnio do cotidiano; que é primeiro sargento aposentado da Polícia Militar do Distrito Federal, e tem cegueira de um olho (CID H54.4), descolamento da retina com defeito retiniano (CID H33.0) e oculopatia por toxoplasma (CID B58.0); que o Juízo considerou somente o valor bruto da aposentadoria para o cálculo; que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça, bem como para que seja afastada a aplicação da multa fixada. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar. Ausente o comprovante de custas, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A gratuidade de justiça tem como objetivo assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar prejuízo ao seu sustento e de sua família. Com efeito, a declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Cumpre ressaltar que o agravante é primeiro sargento aposentado da Polícia Militar do Distrito Federal, e demonstra ter cegueira de um olho (CID H54.4), descolamento da retina com defeito retiniano (CID H33.0) e oculopatia por toxoplasma (CID B58.0), motivo pelo qual pleiteia em sua inicial a isenção de imposto de renda e a restituição do indébito em parcelas vencidas e vincendas corrigidas monetariamente, além de postular a concessão da gratuidade de justiça em virtude da alegada hipossuficiência econômica (ID 128056089 dos autos de origem). Verifica-se dos documentos colacionados nos autos que o agravante comprova que a sua renda líquida mensal totalizou, nos meses de janeiro e fevereiro, R$ 8.602,05 e R$ 8.257,87, respectivamente (ID 128059395, fls. 6/7, dos autos de origem). Esses valores, comparados aos gastos demonstrados documentalmente, a exemplo de despesas com educação (escola e universidade), saneamento, luz, condomínio, indicam insuficiência de recursos (ID 128059397, fls. 2/13, dos autos de origem). Quanto ao mais, a partir da análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que o total de rendimentos tributáveis do agravante referente à declaração de ajuste anual, ano-calendário 2020, exercício de 2021, perfez o montante de R$ 107.387,02 (ID 128059395, fl. 3, dos autos de origem). Nesse sentido, observa-se que o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência do agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas, considerada ainda as enfermidades que o acometem. Ademais, é imperioso salientar também que o fato de a parte agravante ser representada por advogado particular não pode constituir óbice à concessão da gratuidade de justiça, consoante expressamente estatui o art. 99, § 4o, do CPC/2015: “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça”. A respeito do assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. ART. 5o, DA LEI No 1.060/50, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA, PREVISTA NO ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CF. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. ART. 99, §§ 2o, 3o E 4o, DO CPC. 1. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o do referido artigo, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 2. Não se pode confundir o comando do art. 5o, inciso LXXIV, da C/1988, que diz respeito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, missão institucional da Defensoria Pública, como corolário ao princípio do livre acesso à justiça, com a concessão de gratuidade de justiça, a qual pode ser concedida, inclusive, àquele que demanda judicialmente patrocinado por advogado particular, conforme prevê o § 4o do artigo 99 do CPC, bastando a simples declaração de que não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família, cabendo à parte contrária, não ao juiz, impugnar e provar que a requerente não é portadora dos requisitos legais para a concessão do benefício. 3. Agravo provido. (Acórdão 1132385, 20160020366745AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: 436/443.) Quanto ao requerimento para que seja afastada a aplicação de multa, nada a prover, visto que não houve, na decisão agravada, arbitramento de qualquer penalidade pelo Juízo a quo (ID 128126664 dos autos de origem). Assim, observada a probabilidade de provimento do recurso e considerando que o indeferimento imediato do pedido tem aptidão para causar dano de difícil reparação à parte, justifica-se o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspensão da exigibilidade do pagamento das custas iniciais até o julgamento colegiado do recurso. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 11 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora